Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008416-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 058.535.988-13 (EMBARGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MARSON SOUZA - CPF: 908.454.121-91 (EMBARGADO), CLOVIS CANOVA - CPF: 716.369.940-91 (EMBARGADO), KELWIN MACHADO - CPF: 039.159.591-11 (EMBARGANTE), JOACIR RENAM DE AZEVEDO - CPF: 594.705.260-15 (EMBARGADO), ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO - CPF: 655.680.101-10 (EMBARGADO), MAFRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 10.436.424/0001-57 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (EMBARGADO), KELWIN MACHADO - CPF: 039.159.591-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA - CPF: 192.074.509-25 (EMBARGANTE), MAFRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 10.436.424/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBAGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE
DEMARCAÇÃO QUALIFICADA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS
–

ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO QUANTO AO PERIGO DE DANO E À NECESSIDADE DE RESGUARDO DA CADEIA DOMINIAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o desbloqueio das matrículas nº 012, 11.373 e 11.374, oriundas da matrícula nº 10.310, todas do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro – MT.

2.
O embargante alega omissão quanto ao perigo de dano invocado pelo Espólio e à necessidade de resguardo da cadeia
dominial, bem como quanto ao pedido subsidiário de averbação da existência da demanda à margem das matrículas.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto: (i) ao perigo de dano invocado pelo Espólio embargante e à necessidade de resguardo da cadeia dominial; e (
ii
) ao pedido subsidiário de averbação da existência da demanda à margem das matrículas imobiliárias.

III. Razões de decidir

4.
Não há omissão no acórdão embargado quanto ao perigo de dano invocado pelo Espólio, pois a decisão analisou de forma clara e fundamentada a questão, ponderando os riscos para ambas as partes e concluindo pela prevalência dos danos concretos demonstrados pelos agravantes.

5.
O acórdão expressamente consignou que os embargantes demonstraram de forma clara e específica os riscos de danos irreparáveis causados pelo bloqueio das matrículas, destacando que os imóveis estão arrendados a terceiros, cuja renda serve de sustento das famílias, e que o bloqueio impossibilita as atividades produtivas.

6.
A questão da higidez da cadeia dominial foi devidamente analisada, tendo o acórdão concluído que não há prova de adulteração nas descrições dos imóveis dos embargantes e que os documentos apresentados demonstram que seus imóveis possuem georreferenciamento certificado pelo INCRA.

7.
O pedido subsidiário de averbação da existência da demanda à margem das matrículas não foi formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mormente quando o acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, analisando de forma clara e fundamentada o perigo de dano para ambas as partes e a necessidade de desbloqueio das matrículas imobiliárias. 2. O pedido de averbação da existência da demanda nas matrículas, como medida subsidiária ao bloqueio, não formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA
contra o acórdão
, que, à unanimidade (
ID
. 328148891)
, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos
por

JOSE BENEDITO CANDIDO DE SOUZA
e OUTROS
, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o desbloqueio das Matrículas nº 012 e das Matrículas nº 11.373 e 11.374, oriundas da matrícula nº 10.310, todas do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro – MT.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso e contraditório, pois deixou de apreciar o perigo de dano levantado pelo Espólio, a higidez da cadeia dominial, a excepcionalidade do desbloqueio e o pedido subsidiário de averbação da presente demanda à margem dos respectivos registros imobiliários.

Sustenta que o
periculum in mora
não decorre de mera abstração, mas da possibilidade concreta de alienações ou onerações sobre áreas fraudulentamente registradas, em contexto de continuidade de exploração econômica da região, com danos ambientais, supressão de madeira e risco de comprometimento da utilidade de futura decisão judicial.

Argumenta que o acórdão embargado silenciou quanto a esse perigo de dano, limitando-se a acolher a narrativa de prejuízo econômico dos agravantes, como se apenas esse vetor merecesse tutela.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido subsidiário de averbação da existência da demanda à margem das matrículas
nºs
12 e 10.310, expressamente formulado na petição inicial e reiterado na contraminuta ao agravo de instrumento.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro material identificado no acórdão, com a devida retificação das partes, bem como suprida a omissão quanto à análise da tese de inidoneidade da caução prestada mediante os próprios bens adjudicados no cumprimento provisório de sentença.

Em contrarrazões, os embargados arguem preliminar de inépcia da inicial dos embargos de declaração, alegando desconexão entre a causa de pedir e o pedido.

No mérito, sustentam a inexistência das omissões apontadas, afirmando que o acórdão contemplou de forma clara a análise do perigo de dano para ambas as partes.

Quanto ao pedido de averbação da existência da demanda às margens das matrículas, alegam que tal pedido não foi mencionado nas contrarrazões ofertadas pelo espólio embargante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial dos embargos de declaração suscitada pelos embargados, pois, embora haja certa imprecisão na formulação dos pedidos, é possível extrair da fundamentação a pretensão do embargante de sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão referente ao perigo de dano invocado pelo espólio embargante e à necessidade de resguardo da cadeia dominial, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão, ponderando os riscos para ambas as partes e concluindo pela prevalência dos danos concretos demonstrados pelos agravantes em detrimento dos riscos alegados pelo agravado.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que
"os embargantes demonstraram de forma clara e específica os riscos de danos irreparáveis causados pelo bloqueio das matrículas"
,
destacando que
"os imóveis estão arrendados a terceiros, cuja renda serve de sustento das famílias, e o bloqueio impossibilita as atividades produtivas pela impossibilidade da oferta de penhor agrícola e pecuário"
.

Ademais, o acórdão também analisou a questão da higidez da cadeia dominial, concluindo que
"não há prova de adulteração nas descrições dos imóveis dos embargantes"
e que
"os documentos apresentados pelos embargantes demonstram que seus imóveis possuem georreferenciamento certificado pelo INCRA, o que, a princípio, pressupõe a regularidade das descrições e a conformidade com os requisitos legais"
.

Portanto, não há que se falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, analisando de forma clara e fundamentada o perigo de dano para ambas as partes e a necessidade de desbloqueio das matrículas imobiliárias.

No que tange ao pedido subsidiário de averbação da existência da demanda à margem das matrículas, verifica-se que tal pedido não foi formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Conforme bem apontado pelos embargados em suas contrarrazões, as contrarrazões ofertadas pelo espólio embargante não mencionam nos fatos, fundamentos ou pedido, a averbação da ação na margem das matrículas. Assim, não há como acolher tal pretensão em sede de embargos de declaração, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto à alegação de erro material na identificação das partes e à suposta omissão quanto à análise da tese de inidoneidade da caução prestada, verifica-se que tais questões não guardam
pertinência com o objeto do recurso, revelando evidente confusão do embargante na formulação de seus pedidos.

Em verdade, o que se percebe é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026